Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-33.2023.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009671-33.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LAUDIR OVERBECK - CPF: 976.434.910-20 (RECORRENTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1009671-33.2023.8.11.0037
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Agravante:
LAUDIR OVERBECK
.

Agravados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado dos agravados para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito. O agravante busca a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos tributários e administrativos decorrentes da propriedade de veículo automotor alienado a terceiros sem a devida transferência documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comunicação da venda do veículo ao DETRAN exime o antigo proprietário da responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática reformou corretamente a sentença que afastava a responsabilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o alienante do veículo deve comunicar a venda ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de responder solidariamente pelos encargos incidentes sobre o bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa regra quando há prova inequívoca da alienação e da tradição do bem, ainda que sem a comunicação formal ao órgão de trânsito.

No caso concreto, não há comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN, tampouco foi realizada a comunicação da venda, razão pela qual a responsabilidade pelos débitos recai sobre o agravante, que permanece como proprietário formal do bem.

O agravante deveria ter adotado as providências necessárias para a regularização da transferência, conforme impõe a legislação, não sendo possível afastar sua responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o veículo.

A decisão monocrática está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação da venda do veículo ao DETRAN acarreta a responsabilização do antigo proprietário pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o bem.

A responsabilidade do alienante pode ser afastada se comprovada a tradição do bem e a inequívoca transferência de posse, ainda que sem o registro formal da venda.

A comunicação da alienação ao órgão de trânsito é ônus do vendedor, cabendo-lhe adotar as medidas necessárias para evitar sua responsabilização futura.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2021; N.U 1019082-42.2022.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/06/2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelos agravados para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante postula a reforma da decisão agravada,
para manter a sentença
a quo
.

Os agravados pugnam pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelos agravados, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o reclamante postula a declaração de negativa de propriedade do veículo citado na exordial, bem como, o afastamento de sua responsabilidade pelos encargos tributários e multas relativas ao referido bem.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...)Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LAUDIR OVERBECK em face do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, na qual requer tutela liminar a fim de obter suspensa a cobrança dos débitos tributários respectivos ao veículo Marca Ford, Ford Focus 1.6 Flex HA, Cor Prata, Ano 2007, Modelo 2008, Placa INX4770, Renavam 00923876375, Chassi 8AFPZZFHA8J070694, para que sejam baixadas as restrições interpostas em seu nome junto a Dívida Ativa Estadual, bem como, determinar que a autarquia abstenha-se de efetuar novos lançamentos tributários.

Alega, em síntese, que desempregado buscou por exercer a profissão de motorista, mas encontrou duas recusas de contratação devido à existência de restrições impostas em seu nome junto a dívida ativa estadual. As anotações são decorrentes de débitos tributários oriundos de um veículo marca Ford, modelo Ford Focus 1.6 Flex HA, de cor prata, fabricado no ano de 2007, modelo 2008, com placa INX4770, Renavam 00923876375, Chassi 8AFPZZFHA8J070694, comercializado para a empresa Andrade e Guimarães LTDA em 04/11/2019.

Narra que, posteriormente, a empresa Andrade e Guimarães LTDA vendeu o veículo para terceiro, o Sr. Cléo Miraí da Silva Fernandes em 05/12/2019, que ao adquirir o automóvel deveria ter realizado a transferência do mesmo para seu nome, entretanto, deixou de faze-lo, ocorrendo após um ano da venda no dia 30/11/2020 a prisão do Sr. Cléo Miraí utilizando o veículo para tráfico de drogas, conforme consta nos autos do processo de número 1030786-23.2020.8.11.0003.

Salienta que foi expedido ofício ao DETRAN pelo juízo da comarca de Rondonópolis/MT para que efetuasse o Certificado Provisório de Registro e Licenciamento em favor da Polícia Judiciária Civil, haja vista, a perda do veículo apreendido, porém, a autarquia estadual deixou de proceder com a diligência, resultando em sua responsabilização pelas multas e tributos associados ao veículo, mesmo após sua venda.

Narra que, diante do exposto, não vislumbrou alternativa senão ajuizar a presente ação para se desvincular das cobranças e demais penalidades decorrentes da inércia dos requeridos em regularizar a situação do veículo supracitado, bem como a condenação das reclamadas em danos morais.

O Estado de Mato Grosso assevera em sua contestação que o autor não comprovou os fatos alegados na inicial, que não comprovou a transferência do veículo e que sequer apresentou comunicado de venda.

O Detran/MT, por sua vez, aponta que é parte ilegítima na relação obrigacional, que a tradição do bem não fora demonstrada, que no prontuário do veículo não há comunicado de venda e que não fora juntado recibo provando a transferência de propriedade do veículo.

Pois bem. Analisando minuciosamente as alegações e documentos juntados aos autos, entendo que a pretensão autoral merece acolhimento.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que há nos autos comprovação dos fatos alegados, a comprovação da venda do bem e a sentença de apreensão do veículo e a determinação da perda do veículo em favor da FUNESD/MT.

É imperioso destacar que o Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo no ano de 2019, conforme se verifica da documentação anexa aos autos, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade parte Reclamante em relação aos débitos vencidos desde a referida data.

Com relação aos débitos de IPVA, vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

(...)”

Pois bem. Da análise da documentação arrolada aos autos, verifica-se que não foi realizada a comunicação de venda perante o DETRAN e tampouco a transferência de propriedade do veículo para o nome do comprador.

Nota-se que não comprovadas às alegações do reclamante, tendo em vista alegar que vendeu o bem, e que o comprador (a), ficou responsável pela transferência de propriedade do bem junto aos órgãos estaduais, todavia não o fez.

Insta mencionar que para a administração pública, enquanto não houver a comunicação de venda prevista no referido artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a expedição do novo certificado de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo, in casu, o recorrido.

Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

Portanto, é imperioso reconhecer que o agravante deveria ter tomado as providências necessárias à transferência do documento do veículo, ou comunicado a venda do bem, para aperfeiçoar a venda do veículo, e se eximir das responsabilidades administrativa e fiscal, relativas ao mesmo.

Assim, na ausência de comunicação da alegada transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito, a pessoa em cujo nome aquele permanece registrado responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, consoante dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997.

Ora, se o agravante não cumpriu a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação correta, com o preenchimento completo do comunicado de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre ele.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.2 - Recurso Desprovido.(N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021.

2- Não tendo a Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.”
(N.U 1019082-42.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025